Tribunal: TJES
Processo: 5019744-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019744-23.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 33 E ART. 35 DA LEI N° 11.343/06. RAZOABILIDADE NO PRAZO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em benefício de Carlos Alberto Martins, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), com alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A principal questão em discussão é a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, considerando que o paciente aguarda o julgamento da sentença há mais de quatro meses, após a conclusão dos autos para julgamento. A defesa argumenta que a demora injustificada configura constrangimento ilegal, sendo necessária a liberdade do paciente ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, que deve ser fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.

4.

Em relação ao excesso de prazo, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os prazos previstos pela legislação penal devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades de cada caso concreto.

5.

O entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022) é de que não há prazo fatal para o término do processo, sendo aceitável certa demora, desde que justificada e não decorrente de desídia da autoridade judicial.

6.

No presente caso, não se vislumbra desídia por parte do Juízo da Comarca de Guarapari/ES, tendo em vista que a documentação nos autos não comprova atraso excessivo ou injustificado, sendo razoável o tempo de tramitação do feito.

7.

Quanto à manutenção da prisão preventiva, a decisão da autoridade coatora está devidamente fundamentada, não sendo demonstrada ilegalidade ou abuso no decreto de prisão. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não são suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal no caso específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1.
A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso concreto. Não se configura constrangimento ilegal quando não há desídia ou atraso excessivo por parte da autoridade judiciária.

2.
A prisão preventiva permanece legítima quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, especialmente em casos envolvendo tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3.
As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública em casos que envolvem crimes de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, art. 35; CPP, arts. 311 a 316, art. 319; STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019744-23.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

CARLOS ALBERTO MARTINS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de
Guarapari
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando que “passados mais 4 (quatro) meses desde a conclusão dos autos para julgamento, o Paciente, que se encontra preso preventivamente, aguarda a prolação da sentença, sem que haja qualquer previsão para o término do processo”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.